Tribunal: TJSP
Processo: 2145040-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2145040-81.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI., é
embargada ELZA MARIA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145040-81.2020.8.26.0000/50001 - Guarulhos - Voto no 20/43665
2/4
Voto no 20/43665
Embargos de Declaração Cível no 2145040-81.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Guarulhos
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Eireli.
Embargado: Elza Maria Monteiro
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado –
Não ocorrência – Óbvia pretensão de rediscussão da matéria
– Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada –
Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§
2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
199/203.
A parte Embargante opõe o recurso, alegando vícios no
julgado e para fins de prequestionamento da matéria.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Em verdade, há pretensão de alteração da decisão, para o
que, como é sabido, não se prestam os embargos de declaração, cabíveis
para sanar omissão, contradição e obscuridade na decisão atacada (rol
taxativo do artigo 1022, CPC15), o que não ocorre na hipótese.
Lembro que o Magistrado não é obrigado a responder todos
os argumentos das partes quando tiver encontrado fundamento suficiente
para o julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145040-81.2020.8.26.0000/50001 - Guarulhos - Voto no 20/43665
3/4
Ademais, a insurgência em relação ao resultado do
julgamento há de ser exercida pela via recursal adequada, anotando-se
que tem sido comum a interposição de declaratórios pugnando-se pela
expressa manifestação da Turma Julgadora sobre determinados temas ou
sobre dispositivos legais.
Não há que se dizer omisso, obscuro, ou contraditório o
julgado apenas porque não se tratou especificamente de determinado
diploma legal ou porque não deu a solução esperada pelo recorrente.
Cair-se nessa armadilha é aceitar que a parte tutele o julgador
conduzindo-o a manifestar-se sobre tema que entendeu irrelevante e
então, a partir dessa manifestação provocada, insurgir-se contra a
decisão através da interposição dos recursos constitucionais.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não
sendo possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.
Na hipótese, toda a matéria necessária e pertinente foi
analisada e decidida, constando do julgado a fundamentação do
resultado, inexistindo qualquer obscuridade, omissão ou contradição, a
ser suprido pela via dos declaratórios.
Advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o,
3o e 4o do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145040-81.2020.8.26.0000/50001 - Guarulhos - Voto no 20/43665
4/4
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator